Tribunal: TJDFT
Processo: 0716073-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716073-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NATANAEL BEZERRA PEREIRA DE LIMA REU: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de em 5 (cinco) dias, justificando-as. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2018. Desembargador ALFEU MACHADO Relator